Tribunal: TJES
Processo: 5002352-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002352-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS TRABACH
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002352-34.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
FRANCISCO DE ASSIS TRABACH
RECORRIDO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. DOCUMENTOS IDÔNEOS. TRANSFERÊNCIA EFETIVA DO VALOR CONTRATADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso preenche os requisitos legais e, portanto, deve ser conhecido. No mérito, todavia, não merece prosperar. O recorrente sustenta que foi induzido a erro ao firmar contrato com a instituição financeira, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, quando, na realidade, tratava-se de cartão de crédito consignado, modalidade que implicou descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de reserva de margem consignável (RMC). Pleiteia a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A instituição financeira, por sua vez, demonstrou documentalmente a regularidade da contratação, anexando aos autos o contrato devidamente assinado eletronicamente, a trilha de autenticação, os comprovantes de transferência bancária (TED) e demais elementos comprobatórios, evidenciando a adesão voluntária do consumidor à operação de crédito.

2. O conjunto probatório evidencia que a avença foi formalizada de forma regular e consciente, não se verificando qualquer vício de consentimento, erro ou coação apto a macular a manifestação de vontade. Os elementos constantes dos autos demonstram que o recorrente recebeu o valor contratado em sua conta corrente, inexistindo prova de que tenha buscado a instituição financeira para impugnar o negócio logo após a disponibilização da quantia. Assim, não há fundamento para anulação do contrato, pois o simples desconhecimento da modalidade contratada não basta para afastar a validade do negócio jurídico quando o consumidor se beneficia do crédito obtido.

3. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é legal e reconhecida pela jurisprudência, desde que haja clareza das condições pactuadas e prova da vontade do consumidor. No caso concreto, os documentos juntados pela instituição financeira evidenciam a regularidade da operação e afastam qualquer alegação de falha no dever de informação. A relação contratual foi devidamente comprovada, com apresentação de instrumento assinado eletronicamente, trilha de acesso e comprovantes de crédito bancário. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se aplica de forma automática, e, ainda que se admitisse a sua incidência, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a legitimidade da contratação e da cobrança, demonstrando o nexo entre a operação e o crédito efetivamente concedido.

4. Não se vislumbra falha na prestação do serviço ou abuso de direito. Ao contrário, restou comprovado que a parte autora anuiu expressamente à operação e usufruiu do valor creditado, não havendo prova de que tenha solicitado o cancelamento do contrato ou o estorno da quantia depositada. Diante disso, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, uma vez que não se identificam elementos que possam caracterizar ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

5. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não há falar em reparação. A jurisprudência pacífica entende que o mero dissabor decorrente de divergência contratual, sobretudo quando fundada em contrato válido e regularmente firmado, não enseja compensação por dano moral. Inexistindo falha no serviço, irregularidade ou prática abusiva, não há violação à honra, imagem ou dignidade do consumidor.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)